Tribunal: TJSP
Processo: 0005735-05.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Não cumprimento do quesito subjetivo. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu livramento condicional ao sentenciado Ewerton Silva da Paixão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o sentenciado preenche o requisito subjetivo

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Não cumprimento do quesito subjetivo. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu livramento condicional ao sentenciado Ewerton Silva da Paixão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o sentenciado preenche o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional e comportamento carcerário.
III. Razões de Decidir
3. A concessão do livramento condicional não é um direito absoluto e depende da segurança da sociedade, além do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. 4. O sentenciado possui histórico de faltas graves, não demonstrando comportamento satisfatório durante a execução da pena, inviabilizando a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinada a revogação do livramento condicional e retorno do reeducando ao regime fechado.
Tese de julgamento: 1. A concessão de livramento condicional exige análise do histórico prisional completo, não se limitando aos últimos 12 meses. 2. A prática de faltas graves, mormente recentes, impede a concessão do benefício por ausência de requisito subjetivo.
Legislação Citada:
___Código Penal, art. 83.
___Lei de Execução Penal, art. 131.
Jurisprudência Citada:
___STJ, AgRg no HC no 788.010/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022.
___STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023.